Tribunal: TJES
Processo: 0005209-45.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Imissão; Defeito, nulidade ou anulação; Requerimento de Reintegração de Posse; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005209-45.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ BRAHIM DEPES e outros

APELADO: FARES NIMER DEPES e outros

RELATOR(A):DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005209-45.2016.8.08.0048

APELANTES
: ESPÓLIO DE JOSÉ BRAHIM DEPES E SAHDA NIMER DEPES

APELADOS:
FARES NIMER DEPES, MARIA MATILDE PINTO DEPES

JUÍZO PROLATOR:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

Direito Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória de Propriedade de Imóvel. Alegada nulidade da sentença por julgamento extra petita. Inocorrência. Reconhecimento de simulação em escritura pública de compra e venda. Bem adquirido por ascendente e escriturado em nome de descendente. Código Civil de 1916. Prazo decadencial quadrienal (art. 178, § 9º, V, “b”). Termo inicial na abertura da sucessão do último alienante. Propositura da demanda dentro do prazo legal. Propriedade reconhecida como integrante do monte partilhável. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelos espólios de José Brahim Depes e Sahda Nimer Depes contra sentença que, nos autos de ação declaratória ajuizada em desfavor de Fares Nimer Depes e Maria Matilde Pinto Depes, reconheceu a decadência do direito, extinguindo o feito com resolução de mérito. Na inicial, pleiteou-se a declaração de propriedade de imóvel situado no “Morro do Lula” ou “Bambu”, Município da Serra/ES, com matrícula nº 9.564, como integrante do patrimônio hereditário, sustentando-se que a escrituração em nome de um dos herdeiros ocorreu de forma simulada.

II. Questão em discussão
2. As questões submetidas a julgamento consistem em:
(i) verificar se houve nulidade da sentença por julgamento extra petita, diante da apreciação da decadência pelo juízo de origem;
(ii) definir a aplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 178, § 9º, V, “b”, do Código Civil de 1916 às ações que visam anular negócio jurídico simulado entre ascendente e descendente;
(iii) apurar o termo inicial do prazo decadencial e se a ação foi ajuizada tempestivamente;
(iv) examinar se o imóvel objeto da lide integra o monte partilhável dos espólios autores.

III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da decadência e da prescrição insere-se no poder-dever do magistrado, podendo ser analisado inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não configurando julgamento extra petita.
4. A pretensão de anular negócio jurídico simulado, consistente na transferência de imóvel de ascendente para descendente por interposta pessoa, está sujeita ao prazo decadencial de 4 anos, previsto no art. 178, § 9º, V, “b”, do Código Civil de 1916, cujo termo inicial é a abertura da sucessão do último alienante, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
5. A ação foi ajuizada dentro do prazo decadencial, inexistindo a prejudicial reconhecida na sentença.
6. As provas, em especial a Escritura Pública Declaratória lavrada pela viúva meeira, demonstram que o imóvel foi adquirido pelo autor da herança e que a transferência formal a um dos herdeiros não afastou sua natureza de bem partilhável, caracterizando-se como simulação relativa.
7. Reconhecida a titularidade dos espólios sobre o bem, impõe-se a procedência do pedido, com a inclusão do imóvel na partilha.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, declarando-se a propriedade dos espólios de José Brahim Depes e Sahda Nimer Depes sobre o imóvel objeto da ação.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de prescrição ou decadência insere-se no poder-dever do juiz e não configura julgamento extra petita. 2. Aplica-se o prazo decadencial de quatro anos do art. 178, § 9º, V, ‘b’, do CC/16 à anulação de negócio simulado de transferência de imóvel de ascendente para descendente, sendo o termo inicial a abertura da sucessão do último alienante. 3. Ajuizada a ação dentro do prazo legal e provada a simulação, o imóvel deve ser reconhecido como integrante do monte partilhável.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005209-45.2016.8.08.0048

APELANTES
: ESPÓLIO DE JOSÉ BRAHIM DEPES E SAHDA NIMER DEPES

APELADOS:
FARES NIMER DEPES, MARIA MATILDE PINTO DEPES

JUÍZO PROLATOR:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

ESPÓLIO DE JOSÉ BRAHIM DEPES E ESPÓLIO DE SAHDA NIMER DEPES interpõem apelação contra a sentença de fls. 520/522, integrada pela decisão de fls. 570/571, por meio da qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra acolheu a preliminar de decadência, nos autos da ação declaratória ajuizada em face de FARES NIMER DEPES e MARIA MATILDE PINTO DEPES.

Nas razões recursais (ID 9117258), os apelantes sustentam, em síntese: (i) a nulidade da sentença por vício de julgamento
extra petita
, ao apreciar questão estranha aos limites da lide; (ii) a ausência de análise dos fundamentos articulados na petição inicial; (iii) a inaplicabilidade da decadência, por se tratar de demanda de natureza meramente declaratória; e (iv) a necessidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios.

Da preliminar de nulidade por julgamento extra petita

No tocante à preliminar de nulidade, afirmam os recorrentes que o
decisum
vergastado incorreu em violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao examinar matéria não deduzida pelas partes e deixar de se pronunciar sobre os pedidos expressamente formulados. Argumentam que a pretensão inicial se limitou à obtenção de declaração pura e simples de existência de relação jurídica concernente à propriedade de uma área de terra localizada no lugar denominado “Morro do Lula” ou “Bambu”, em Laranjeiras, Município da Serra, com área de 145.300,00 m2, como pertencente aos espólios autores, acrescida de medida liminar para averbação da presente demanda na matrícula do imóvel, bem como a condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Aduzem que, não obstante essa delimitação expressa, o magistrado de origem apreciou questão diversa, calcada em fundamentos não suscitados na exordial, afastando-se, assim, dos contornos objetivos da lide.

Todavia, com a devida vênia, não lhes assiste razão. A análise da ocorrência, ou não, de prescrição ou decadência insere-se no âmbito do dever-poder jurisdicional de exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, podendo ser realizada até mesmo de ofício, nos termos do art. 487, II, do CPC, não configurando, por conseguinte, julgamento
extra petita
. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível independentemente de provocação da parte, razão pela qual não se verifica afronta ao princípio da congruência.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Do mérito

A narrativa da petição iniciall revela que, embora adquirido pelo
de cujus
José Brahim Depes, em 21 de maio de 1987, por intermédio da pessoa jurídica Manfer S.A., o bem foi posteriormente escriturado, em 04 de junho do mesmo ano, em nome de um dos herdeiros — o requerido Fares Nimer Depes e sua esposa Maria Mathilde Pinto Depes. Segundo os autores, ora apelantes, a titularidade formal não refletiria a realidade da propriedade, haja vista que o imóvel, de fato, integraria o patrimônio comum a ser partilhado, circunstância corroborada por procuração posteriormente outorgada pelos requeridos a outro herdeiro, Brahim Depes Neto, na qual teriam reconhecido que o bem deveria ser partilhado entre todos os sucessores.

A inicial descreve ainda divergências entre os herdeiros quanto à destinação do bem, resultando em impasses sucessivos, e aponta que, após o falecimento de Sahda Nimer Depes, em 2014, a resistência dos requeridos à partilha se acentuou, ensejando o ajuizamento da presente demanda.

O juízo de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu que, embora intitulada como ação meramente declaratória, a pretensão deduzida possui nítido caráter constitutivo-negativo, pois implica, na essência, a desconstituição de negócio jurídico formalmente registrado, com o objetivo de afastar a presunção de validade que reveste a matrícula imobiliária.

É cediço que o registro público de imóvel constitui título hábil e dotado de fé pública, só podendo ser elidido mediante prova robusta de vício originário, consoante lição de Maria Helena Diniz, para quem
“o registro imobiliário tem eficácia erga omnes e presunção relativa de legitimidade, somente ilidida por decisão judicial transitada em julgado que reconheça nulidade ou anulabilidade do título”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, vol. 5, 43ª ed., São Paulo: Saraiva, 2023).

Assim, afigura-se correta a conclusão de que a presente demanda não se limita à declaração de relação jurídica existente, mas persegue, implicitamente, a anulação de negócio jurídico celebrado sob a égide do Código Civil de 1916, o que atrai a incidência do prazo decadencial quadrienal previsto no art. 178, § 9º, inciso V, alínea “b” do diploma revogado, aplicável às hipóteses de erro, dolo, simulação ou fraude.

O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que na vigência do Código Civil de 1916, a venda de ascendente a descendente, por interposta pessoa e sem consentimento dos demais descendentes, configura simulação e possui prazo prescricional quadrienal (178, § 9º, inciso V, letra b, do CC/16),
sendo o termo inicial a data da abertura da sucessão do último alienante
. A propósito:

"DIREITO CIVIL. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA. CASO DE SIMULAÇÃO. PRAZO QUADRIENAL (ART. 178, § 9º, V, B, CC/16). TERMO INICIAL. ABERTURA DA SUCESSÃO DO ÚLTIMO ASCENDENTE.

1. Na vigência do Código Civil/16, a venda de ascendente a descendente, por interposta pessoa e sem consentimento dos demais descendentes, distancia-se da situação descrita pela Súmula 494/STF. Trata-se de situação que configura simulação, com prazo prescricional quadrienal ( 178, § 9º, inciso V, letra b, do CC/16), mas o termo inicial é a data da abertura da sucessão do alienante.

2. Entender de forma diversa significaria exigir que descendentes litigassem contra ascendentes, ainda em vida, causando um desajuste nas relações intrafamiliares. Ademais, exigir-se-ia que os descendentes fiscalizassem - além dos negócios jurídicos do seu ascendente - as transações realizadas por estranhos, ou seja, pelo terceiro interposto, o que não se mostra razoável nem consentâneo com o ordenamento jurídico que protege a intimidade e a vida privada. Precedentes do STF.

3. Não se mostra possível ainda o reconhecimento da decadência para anulação somente parcial do negócio, computando-se o prazo a partir do óbito do primeiro ascendente, relativamente a sua meação. Em tal solução, remanesceria a exigência de os demais descendentes litigarem contra seu pai ainda em vida, desconforto que, como antes assinalado, justifica o cômputo do prazo a partir da abertura da sucessão do último ascendente.

4. Recurso especial não provido."

(REsp n. 999.921/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe de 1/8/2011, g.n.)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR PESSOA INTERPOSTA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. SÚMULA N. 83 DO STJ.

1. Aplicam-se as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios.

2. Não ocorre preclusão de matéria de ordem pública, a exemplo da prescrição.

3. A pretensão de venda de ascendente a descendente por interposta pessoa prescreve no prazo de 4 anos contados da abertura da sucessão do alienante.

4."Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"(Súmula n. 83 do STJ).

5. Agravo interno desprovido."

(AgInt no AREsp n. 388.965/SC, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/6/2016, DJe de 16/6/2016, g.n.)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. VÍCIO NÃO ESPECIFICADO. SÚMULA Nº 284/STF. NÃO OCORRÊNCIA. VENDA DE BEM. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. INTERPOSTA PESSOA. ATO SIMULADO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRAZO PRESCRICIONAL. 4 ANOS. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Para verificar a possível afronta ao art. 535 do CPC/73, é necessário que a parte recorrente indique especificamente qual o ponto acerca do qual deixou o tribunal a quo de se manifestar, sob pena de configurar deficiência na fundamentação recursal. Súmula nº 284/STF.

2. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte.

3. Sob o regime do Código Civil de 1916, é de 4 anos o prazo prescricional para questionar em juízo ato simulado consistente na compra e venda de ascendente para descendente por interposta pessoa. Precedentes do STJ. Súmula nº 83/STJ.

4. Agravo interno não provido."

(AgInt no REsp n. 1.412.233/SC, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019, g.n.)

Compreender a questão de modo distinto implicaria obrigar que descendentes ajuizassem demandas contra seus ascendentes ainda vivos, gerando inevitável perturbação nas relações familiares. Além disso, acarretaria a imposição de que tais descendentes acompanhassem e fiscalizassem, não apenas os negócios jurídicos celebrados por seus ascendentes, mas também as transações realizadas por terceiros interpostos, o que se revela incompatível com a razoabilidade e com os princípios do ordenamento jurídico que resguardam a intimidade e a vida privada.

Nos termos da jurisprudência citada, não se mostra possível, ainda, computar-se o prazo a partir do óbito do primeiro ascendente, relativamente à sua meação. Em tal solução, remanesceria a exigência de os demais descendentes litigarem contra sua mãe, ainda em vida, desconforto que, como antes assinalado, justifica o cômputo do prazo a partir da abertura da sucessão do último ascendente na interpretação do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 11/03/2016, ou seja, transcorridos pouco mais de dois anos desde o falecimento da última ascendente, Sra. Sahda Nimer Depes, ocorrido em 21/06/2014. Dessa forma, o manejo da demanda se deu dentro do prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, § 9º, inciso V, alínea “b”, do Código Civil de 1916, cujo termo inicial, segundo pacífica orientação jurisprudencial, coincide com a data da abertura da sucessão do último alienante.

Assim, não se pode falar em decadência, pois a propositura da ação respeitou o lapso temporal estabelecido em lei, estando a pretensão deduzida integralmente hígida sob o prisma temporal. Afasta-se, portanto, a prejudicial suscitada, devendo prosseguir-se na análise do mérito propriamente dito.

Ultrapassada a decadência pronunciada pelo Juízo
a quo
, este órgão
ad quem
pode julgar desde logo a lide, consoante regra do art. 1.013, §§3º e 4º do Código de Processo Civil

Passa-se, assim, à análise do mérito da controvérsia, cuja gênese repousa na titularidade do imóvel descrito nos autos, situado no lugar denominado “Morro do Lula” ou “Bambu”, em Laranjeiras, Município da Serra/ES, com área de 145.300,00 m2, devidamente registrado sob a matrícula nº 9.564 do Livro 2-AZ do Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona da Comarca da Serra (fl. 09, ID 9117255).

Conforme consta dos autos, a viúva, Sra. Sahda Nimer Depes, lavrou Escritura Pública Declaratória (fls. 10/11, ID 9117255), na qual expôs de forma detalhada o histórico fático e jurídico do bem em litígio, consignando, em síntese, que: (i) Era viúva de José Brahim Depes, com quem teve cinco filhos: Lilian, Brahim, Ronaldo, Fares e Maria José; (ii) O
de cujus
, antes de seu falecimento, adquiriu a referida propriedade, confrontante com Ececol Empresa Capixaba de Engenharia e Comércio Ltda., Wilson Ribeiro da Silva e BR-101, sem benfeitorias; (iii) Por razões pessoais, optou por escriturar o imóvel em nome de seu filho Fares Nimer Depes, resguardando, contudo, a destinação futura do bem, mediante outorga de procuração a outro filho, Brahim Depes Neto, para que este formalizasse a escritura em seu nome, caso necessário, assegurando que, em caso de seu falecimento, o imóvel fosse rateado entre todos os herdeiros;

Tal documento, revestido de fé pública, assume relevo probatório significativo, nos termos do art. 215 do Código Civil, evidenciando que a aquisição e a destinação do imóvel decorreram de ato jurídico celebrado pelo autor da herança, e que sua escrituração em nome de terceiro — no caso, um dos filhos — não se prestou a afastar a natureza sucessória do direito sobre o bem.

A par disso, importa destacar que a narrativa constante da Escritura Pública Declaratória, corroborada por outros elementos probatórios colacionados aos autos (declaração de fl. 13, ID 9117255) evidencia que a transferência formal da titularidade para o filho Fares Nimer Depes teve natureza meramente instrumental, não representando ato de liberalidade pura nem alienação onerosa que rompesse o vínculo patrimonial com
o de cujus
. Trata-se, portanto, de típica hipótese de simulação relativa, na qual a forma jurídica não reflete a real substância do negócio, sendo certo que, segundo o art. 167, § 1º, I, do Código Civil, a simulação não prevalece contra a realidade dos fatos.

Desse modo, impõe-se reconhecer que o imóvel descrito sob a matrícula nº 9.564, situado no “Morro do Lula” ou “Bambu”, compõem o monte-mor dos espólios de JOSÉ BRAHIM DEPES E SAHDA NIMER DEPES.

Dessa forma, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido formulado e declarar a propriedade dos espólios de JOSÉ BRAHIM DEPES E SAHDA NIMER DEPES do imóvel objeto desta ação.

Considerando o provimento do recurso, inverto a sucumbência, condenando-se os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, entendo ser a hipótese de indeferimento de inclusão de Marieta Belucio de Backer (ID 99499374), terceira interessada neste feito, eis que a mesma discute questão meramente possessória em outra ação, sem o condão de influir no resultado da presente.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)